Tribunal: TJSP
Processo: 1000370-45.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação por danos morais. Aplicação da legislação de consumerista nos termos 17 da Lei 8.078, de 1.990, com a adoção de suas normas cogentes e à inversão do ônus da prova em proveito do consumidor por sua reconhecida vulnerabilidade e hipossuficiência técnica. Cessão de crédito. Ônus de demonstrar a efetiva existência de

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação por danos morais. Aplicação da legislação de consumerista nos termos 17 da Lei 8.078, de 1.990, com a adoção de suas normas cogentes e à inversão do ônus da prova em proveito do consumidor por sua reconhecida vulnerabilidade e hipossuficiência técnica. Cessão de crédito. Ônus de demonstrar a efetiva existência de relação jurídica que cabia à parte ré - cessionária. Prova pericial grafotécnica que demonstra a falsidade da assinatura no contrato impugnado. Reconhecimento da inexistência de relação jurídica e da configuração dos danos morais. Responsabilidade da cessionária que decorre do fato de não se cercar de todas as cautelas necessárias no momento da formalização cessão de crédito. Indenização mantida, inclusive com a incidência de juros a partir do evento danoso. Incidência da Súmula 54 do C.STJ. Honorários recursais. Majoração. Art. 85, §11, do CPC.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000370-45.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, é
apelado ROBSON RAFAEL DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000370-45.2017.8.26.0590 - São Vicente -Voto no 41.009 - Cida
2
VOTO No: 41.009
APEL.No: 1000370-45.2017.8.26.0590
COMARCA: São Vicente
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Fernando Eduardo Diegues Diniz
APTE.: Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A.
APDO.: Robson Rafael de Souza
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
pedido de reparação por danos morais. Aplicação da
legislação de consumerista nos termos 17 da Lei 8.078, de
1.990, com a adoção de suas normas cogentes e à
inversão do ônus da prova em proveito do consumidor por
sua
reconhecida
vulnerabilidade
e
hipossuficiência
técnica. Cessão de crédito. Ônus de demonstrar a efetiva
existência de relação jurídica que cabia à parte ré -
cessionária. Prova pericial grafotécnica que demonstra a
falsidade
da
assinatura
no
contrato
impugnado.
Reconhecimento da inexistência de relação jurídica e da
configuração dos danos morais. Responsabilidade da
cessionária que decorre do fato de não se cercar de todas
as cautelas necessárias no momento da formalização
cessão de crédito. Indenização mantida, inclusive com a
incidência de juros a partir do evento danoso. Incidência
da Súmula 54 do C.STJ. Honorários recursais. Majoração.
Art. 85, §11, do CPC.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de sentença proferida à fl. 274/279, que julgou
procedente a ação para declarar a inexistência do contrato impugnado, assim como
para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor
R$10.000,00, além de reembolsar as custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
A parte ré busca a inversão do resultado sustentando que não
ficou comprovada qualquer prática ilegal ou abusiva de sua parte, pois agiu em
exercício regular de direito ao exigir o crédito em questão, que foi cedido pelo Banco
Santander, de modo que eventual responsabilidade existente é do cedente. Ademais,
não se comprovou os alegados danos morais decorrentes da inscrição publica da
inadimplência, pois o recorrido é devedor contumaz. Por fim, impugna o “quantum”
indenizatório e a incidência de juros a partir do evento danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000370-45.2017.8.26.0590 - São Vicente -Voto no 41.009 - Cida
3
Regularmente processado, preparado e impugnado, os autos
subiram a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Trata-se de ação de declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido de reparação por danos morais, na qual a parte autora alega
que não firmou o contrato que deu origem à inscrição negativa de seu nome.
Relativamente ao tema controvertido, são aplicáveis as normas
principiológicas e cogentes da Lei 8.078, de 1990, pois o embora o apelante alegue a
inexistência de relação jurídica, equiparam-se a consumidor todas as vítimas do
evento, nos termos do artigo 17 da Lei mencionada.
Pelo que se infere dos autos, a parte autora impugnou a
existência do contrato constante de fl. 119 e ss. A prova produzida nos autos veio ao
encontro das alegações do autor, tanto que a prova pericial grafotécnica concluiu que:
“ As assinatura nos documentos questionado não foram realizados pelo punho do
requerente Sr. Robson Rafael de Souza (fl. 241)”.
Portanto, não há como se afastar a responsabilidade da ré pelo
evento danoso e, por outro, lado não há como se negar que houve dano à parte
autora pela inscrição indevida de seu nome no cadastro de devedores, especialmente
porque as demais inscrições constavam como excluídas.
E nem se diga que a recorrente agiu de boa fé, pois deveria ter
se cercado de todas as cautelas necessárias no momento da formalização do
negócio, o que não ocorreu e acabou por adquirir crédito inexistente.
A conclusão a que se chega é a de que o MM. Juízo “a quo”
deu adequado desfecho à causa, pois o CC repreende a prática abusiva, equiparando-
a ao ato ilícito quando houver abuso de direito, garantindo ao ofendido a reparação
condigna.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000370-45.2017.8.26.0590 - São Vicente -Voto no 41.009 - Cida
4
Os danos morais aqui apontados são daqueles danos que
emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja existência se presume de modo absoluto
(“iuris et de jure”) e que, por certo, dispensam a comprovação da dor, do sofrimento,
da angústia e da desolação, sendo “da natureza das coisas” que o sofrimento
impingido era indiscutível.
Passa-se ao exame do “quantum” indenizatório.
No arbitramento da indenização devida pela reparação moral, o
juiz deve relevar os reflexos em concreto produzidos pelo ato no patrimônio jurídico
da vítima, fixando uma quantia que sirva simultaneamente para indenizar e punir,
compreendendo que não pode ser pequena, diminuta, que ao invés de punir sirva de
incentivo ao transgressor a continuar desrespeitando a norma proibitiva. E que, de
outra parte, não se constitua em valor exagerado que permita o enriquecimento sem
causa, de todo vedado entre nós.
Daí por que se deve relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados os efeitos em concreto produzidos
pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que quantia acolhida como
devida sirva a indenizar e ressarcir. - sancionatória e educativa. É dizer, deverá
corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda que é melhor
pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e, ainda,
propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido, sem que
dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Feitos esses esclarecimentos que a turma julgadora entende
indispensáveis para ser compreendido com foi finalmente obtida a indenização devida
pela inscrição pública realizada à época, mantém-se a indenização tal como fixada.
Esclarecendo aqui que deve prevalecer, em se tratando de
responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros de mora a partir da data do
evento consoante o disposto no art. 398 do CC, que estabelece que a obrigação de
reparar os prejuízos causados à vítima nasce com o próprio ato ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000370-45.2017.8.26.0590 - São Vicente -Voto no 41.009 - Cida
5
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da incidência dos
juros de mora a partir do evento danoso, nos casos de responsabilidade
extracontratual, nos quais se enquadra a indenização por danos morais, ora em
discussão. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO
POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54/STJ.
1. Possível a revisão do valor indenizatório por danos morais quando exorbitante ou
ínfimo o montante fixado nas instâncias locais. 2. O termo inicial dos juros de mora é
a data do evento danoso, por se tratar, no caso, de responsabilidade extracontratual,
nos termos da Súmula 54 do STJ. 3. Não apresentação pela parte agravante de
argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão
agravada. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp:
1410763 RS 2013/0346371-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
19/05/2014).
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pela ré, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a
verba arbitrada em desfavor do réu para 15% do valor da condenação, nos termos do
art. 85, §11o do NCPC.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica